Tribunal: TJDFT
Processo: 0043658-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DA EPTG (RODOVIA DF-085). DANO AMBIENTAL. REBIO GUARÁ. RECUPERAÇÃO E INDENIZAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES. ASTREINTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No presente caso, comprovado que o descumprimento das condicionantes, não apenas expôs ao risco, mas ocasionou danos ambientais a REBIO do Guará, pois as falhas de drenagem às margens da rodovia DF-085 (EPTG) provocaram erosões que, juntamente com o solo exposto, causaram o carreamento de solo ao córrego do Guará, provocando seu assoreamento, tudo detectado e demonstrado nos relatórios do próprio órgão ambiental distrital - IBRAM.
2. Em decorrência, constatado o nexo causal entre a lesão ao meio ambiente e a ação ou omissão do ente distrital, surge, objetivamente, o dever do Distrito Federal promover a recuperação da área afetada e a indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81.
3. Em que pese a necessidade de procedimento licitatório para a elaboração de obras e contratação de serviços, não há necessidade de se dilatar o prazo de 180 dias assinalado na sentença, pois suficiente, proporcional e razoável para que o Distrito Federal cumpra as obrigações determinadas.
4. As astreintes têm por finalidade promover a efetividade das decisões judiciais, evitando que o cumprimento das obrigações impostas seja postergado indeterminadamente. Assim, sopesando a necessidade de licitação, o prazo fixado para cumprimento das condicionantes, o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) afigura-se suficiente e compatível com a obrigação, devendo ser mantido.
5. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDO.